Tribunal: TJPA
Processo: 0801486-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801486-49.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: THIAGO PIMENTEL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As Turmas de Direito Penal

não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

2.

O vetor da culpabilidade foi apreciado de forma motivada, com elementos que não integram o conceito de elemento do fato típico, evitando-se, dessa forma, o
bis in idem
, motivo pelo qual não há qualquer reparo a se fazer na sentença condenatória quanto à dosimetria da pena.

3.

A pena de multa não pode ser afastada do édito condenatório, pois integra o preceito secundário do tipo penal e tem aplicação cumulativa.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
09 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THIAGO PIMENTEL RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte e dias) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à ́poca do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante pleiteia, incialmente, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo a fim de ver as penas reduzidas e, subsidiariamente, lhe seja deferido o pedido para aguardar seu julgamento em liberdade e haja exclusão da reprimenda de multa.

Em contrarrazões, o apelado afirma que as penas foram corretamente aplicadas, motivo pelo qual pede o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento parcial e, nesta parte, pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/01/2021, nesta Capital, o apelante asfixiou a vítima Francinei da Costa Monteiro, dentro do seu apartamento, causando-lhe a morte. Em seguida, subtraiu seus cartões de crédito, o telefone celular e o veículo Hyundai modelo Creta, bem como realizou um empréstimo bancário, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em seu nome, por meio de aplicativo bancário.

DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, razão pela qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Com efeito, a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, valorada com os seguintes termos (doc. Id nº 5562902):

“Culpabilidade do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque réu frequentava a residência da vítima, desenvolvendo com ela uma relação de confiança, tendo agido à traição e de forma premeditada (negativa);”

Como se observa, o referido vetor foi apreciado de forma motivada, com elementos que não integram o conceito de culpabilidade, evitando-se, dessa forma, o
bis in idem
, motivo pelo qual não há qualquer reparo a se fazer na sentença condenatória.

Outrossim, a pena de multa não pode ser afastada do édito condenatório, pois integra o preceito secundário do tipo penal e tem aplicação cumulativa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021